Tribunal: TJMT
Processo: 0002118-98.2016.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002118-98.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LAZARO PEREIRA - CPF: 503.890.411-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAZARO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – ART. 54 DA LEI N. 9605/98 – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VI, DO CPP OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO – IMPOSSIBILIDADE -
POLUIÇÃO SONORA QUE SE ADÉQUA AO TIPO PENAL EM DISCUSSÃO – CRIME FORMAL QUE DISPENSA COMPROVAÇÃO DE DANO À SAÚDE HUMANA
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

“O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n.9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia” (STJ, EREsp 1417279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 20/04/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002118-98.2016.8.11.0003

APELANTE: LAZARO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LÁSARO PEREIRA contra sentença, Id. 16476976, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal no 2118-98.2016.811.0003, (Código 817731), que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos, a qual foi substituída por uma restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de poluição sonora, previsto no art. 54, “caput”, da Lei no 9.605/98.

Narra a denúncia, Id. 16475963, que:

“Na data de 21/02/2016, por volta da 22:30h, em residência localizada na Rua 11, s/n, Quadra 10, Bairro Ednalva Muniz, nesta cidade, o denunciado causou poluição sonora em nível tal que podia resultar em danos à saúde, eis que emitiu ruídos por meio de aparelhagem de som que foram medidos em 83,5 decibéis, conforme reprodução fotográfica de fl. 06.

Consta que no dia e hora dos fatos, em atendimento a denúncia anônima de poluição sonora, a Polícia Militar Ambiental dirigiu-se até o endereço acima indicado e constatou que a aparelhagem de som que estava na propriedade do denunciado encontrava-se ligada e produzindo ruídos superiores ao permitido expondo a danos a saúde das pessoas que estavam próximas ao local e, assim, incorrendo na prática delituosa”.

Nas razões recursais, Id. 16476982, busca, a Defensoria Pública, a absolvição do recorrente nos termos do artigo 386, VI, do Código de Processo Penal ou a desclassificação do delito de poluição sonora para a contravenção penal de perturbação do sossego, ao argumento de que o caderno processual carece de provas aptas a sustentar o édito condenatório.

Nas contrarrazões, Id. 16476984, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 20264982, manifestou-se pelo desprovimento do apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAZARO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, busca a defesa de Lázaro Pereira, no presente recurso, a absolvição do recorrente ou a desclassificação do delito de poluição sonora para a contravenção penal de perturbação do sossego, por entender que não há provas suficientes a embasar o édito condenatório.

Alega, quanto a autoria, que
“não há nos autos qualquer prova de que os ruídos sonoros deram impacto ao meio ambiente a ensejar poluição sonora, pois a sua consumação sujeita a demonstração efetiva do resultado poluição”
.

No tocante à materialidade, alega que a falta de perícia, nos termos do o artigo 158 do CPP c/c artigo 79 da Lei 9.605/98, impossibilita a condenação do recorrente, nos termos da denúncia.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa.

Quanto à alegação de ausência de provas aptas a demonstrar que os ruídos sonoros tenham causado prejuízo real à saúde humana, a compreensão firmada nesta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a poluição sonora encontra adequação típica no artigo 54 da Lei n. 9.605/98, bem como se trata de delito meramente formal, dispensando demonstração concreta de que se tenha causado prejuízo real à saúde humana, consoante acordão proferido na Apelação Criminal n. 132730/2017, julgada em 19/12/2017 e relatada pelo Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – POLUIÇÃO SONORA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DO DANO À SAÚDE – PRESCINDIBILIDADE – CRIME FORMAL – RUÍDO ACIMA DO PERMITIDO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE – 89,3 DECIBÉIS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA OU PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O tipo penal capitulado no artigo 54, caput, da Lei n. 9.605/98 se refere à poluição de qualquer natureza, dentre elas, a sonora, e cuida-se de crime formal, dispensando-se laudo pericial para comprovar o efetivo dano à saúde humana.

Comprovada a autoria e a materialidade do crime de poluição sonora , porquanto apurado o ruído de 89,3 decibéis, acima, portanto, do máximo previsto na NBR 10.151 da ABNT, não há excogitar em desclassificação para modalidade culposa, ou para contravenção penal de perturbação ao sossego, máxime quando o agente deliberadamente assume o risco de produzir o resultado.

As circunstâncias do crime devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações genéricas e vagas, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda, tampouco podem ser empregados aspectos integrantes ao próprio tipo penal para exasperação da pena-base.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015]. (N.U 0000459-58.2016.8.11.0034, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Ainda, quanto ao aspecto formal do delito, dispensando a efetiva demonstração de prejuízo à saúde humana, tal compreensão está ancorada em precedente firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte ementa:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 54 DA LEI N. 9.605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NATUREZA FORMAL DO DELITO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. POTENCIALIDADE DE DANO À SAÚDE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n.9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia.

Embargos de Divergência providos, recurso especial desprovido.” (EREsp 1417279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 20/04/2018)

Já no tocante à ausência de prova pericial, o STJ já se manifestou sobre a prescindibilidade do exame pericial para comprovação da materialidade dos delitos descritos no artigo 54,
caput,
da Lei n. 9.605/98. Veja-se:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 54 DA LEI No 9.605/98. POLUIÇÃO SONORA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato." (RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 5/2/2016, grifou-se).

2. Nesse sentido, "o delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia (EREsp 1.417.279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 20/4/2018, grifou-se).

3. Considerando que a denúncia detalhou todas as circunstâncias da ocorrência, bem como indicou que o ruído, medido pelas autoridades policial, ultrapassou os limites legais estabelecidos, não há como acolher a pretensão defensiva acerca da imprescindibilidade da realização de exame pericial, estando a materialidade do delito atrelada a diversos documentos, como o auto de infração ambiental.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RMS 61.894/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019) Grifei.

In casu
, a materialidade foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante do acusado, Id. 16475966, pelo Boletim de Ocorrência, Id. 16475967 e pelo Relatório Técnico n. 20/2aCiaPMPA/BPMPA/2016, onde foi juntada fotografia do aparelho Decibelimetro com a aferição dos ruídos emitidos pela aparelhagem de som do recorrente no montante de 83,5db.

Portanto, exige-se para a caracterização do delito em comento apenas que se identifique a emissão de ruído acima do limite permitido por normas regulamentares, sendo certo que segundo a NBR 10.151 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, qualquer ruído acima de 70 decibéis resulta, ou pode resultar, em danos à saúde humana, bem como os ruídos emitidos pela aparelhagem de som do recorrente – no montante de 83,5db – extrapolam os limites fixados pela Resolução n. 01/90 do CONAMA, impossibilitando, desse modo, a absolvição do apelante ou a desclassificação do delito de poluição sonora para a contravenção penal de perturbação ao sossego.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença na íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020